Tribunal: STF
Processo: RE 75829
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-06-18
Data de publicação: 1974-06-18

Ementa:
SOCIEDADE ESTRANGEIRA SEDIADA NO EXTERIOR QUE ORGANIZA SUBSIDIARIA
PARA OPERAR, COM EXCLUSIVIDADE, NO BRASIL.
II. PRETENSAO DE REMESSA DE LUCROS AUFERIDOS SOB FORMA DE
"ROYALTIES", NOS ANOS BASES 1952 /1956. AÇÃO PARA ANULAR
LANCAMENTOS. IMPROCEDENCIA.
III. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE OU DE
NEGATIVA DE VIGENCIA DA LEI FEDERAL. DISSIDIO PRETORIANO NÃO
COMPROVADO.
IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.